Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711353-80.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO SOARES QUERRE, MARIA LUCIA VIEIRA GOUVEIA QUERRE APELADO: SORGERLANDIO RIBEIRO DE ALMEIDA, JOAO PAULO DUARTE DE ASSIS DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BENEDITO SOARES QUERRE e MARIA LUCIA VIEIRA GOUVEIA QUERRE contra a r. sentença exarada sob o ID 43898829. Na origem, SOGERLÂNDIO RIBEIRO DE ALMEIDA opôs embargos de terceiro contra os apelantes e JOÃO PAULO DUARTE DE ASSIS objetivando, em sede de antecipação de tutela, a desconstituição da restrição judicial de transferência que recaiu sobre o automóvel que lhe pertence – Modelo: TOYOTA/Corolla GLI Flex, ano 2013/2014, cor preta, placa OVM0230, deferida nos autos da Ação de Anulação de negócio jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral n. 0708780-69.2021.8.07.0004. No mérito, postulou a confirmação da tutela vindicada. A tutela provisória de urgência foi indeferida, consoante se infere da decisão de ID 43898207. Após a apresentação da impugnação aos embargos (ID 43898771), o embargante noticiou o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na ação anulatória, razão pela qual requereu a resolução dos embargos de terceiro sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 43898822). Intimados a se manifestar acerca do pedido de extinção, os embargados permaneceram inertes (ID 43898828). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43898829), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e, com base na causalidade, condenou os embargados BENEDITO e MARIA LUCIA ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, om base no artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil. Inconformados, os embargados interpuseram o recurso de apelação (ID 43898833), em que postulam, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, argumentam que o embargante deu causa à propositura da ação e ainda teria requerido a extinção do processo sem resolução do mérito, de modo que deve ser imputada a ele a obrigação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, os apelantes postulam a reforma da r. sentença, para que o embargante seja responsabilizado pelas despesas processuais, com a inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nas razões recursais. Em contrarrazões (ID 43898837), o apelado refuta o argumento de que tenha dado causa ao presente processo, cujo objetivo fora resguardar a posse e a propriedade do bem negociado com boa-fé pelo embargante. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso interposto pelos embargados. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal e pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenham formulado pedido do benefício da gratuidade de justiça na impugnação aos embargos (ID 43898771), os apelantes não juntaram aos autos qualquer documento atualizado apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia de suas CTPS, dos comprovantes de rendimentos, das declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos três meses e faturas de cartão de crédito, ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 19:04:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora